Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-36.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007909-36.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PARAISO GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 53.863.442/0001-28 (RECORRIDO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (JUIZO RECORRENTE), AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. ART. 156, § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 36, I, DO CTN. NORMA MUNICIPAL QUE CONDICIONA A IMUNIDADE À EXISTÊNCIA PRÉVIA DA PESSOA JURÍDICA POR PERÍODO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR EXCEDENTE OU DESTINAÇÃO A RESERVA DE CAPITAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 796/STF. UTILIZAÇÃO LEGÍTIMA DA VIA MANDAMENTAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal e no art. 36, I, do Código Tributário Nacional alcança a integralização de bens imóveis ao patrimônio de pessoa jurídica, desde que destinados exclusivamente à realização de capital subscrito, afastando-se a incidência do ITBI.

2.

A norma municipal que impõe requisito temporal para o gozo da imunidade — exigindo a existência da pessoa jurídica por período mínimo de dois anos — revela-se materialmente inconstitucional, por afrontar os princípios da legalidade tributária, da hierarquia normativa e da competência privativa da União para legislar sobre normas gerais em matéria tributária (CF, art. 146, III, “a”).

3.

Demonstrado nos autos, de forma documental e incontroversa, que a totalidade dos bens foi destinada ao capital social da impetrante, sem formação de reserva de capital ou desvio de finalidade, incabível a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 796 da repercussão geral, que limita a imunidade ao montante efetivamente integralizado como capital subscrito.

4.

A utilização do mandado de segurança é adequada à hipótese, uma vez que o direito à imunidade tributária encontra-se amparado em prova documental pré-constituída, não se exigindo dilação probatória.

5.

Recurso de apelação não provido. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária, que se processa em conjunto com recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do mandado de segurança impetrado por PARAÍSO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, regularmente constituída, tendo como autoridade coatora o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA do referido ente federado.

Na petição inicial, a impetrante sustenta que realizou operação de integralização de capital social mediante a incorporação de sete imóveis pertencentes à sua sócia, Sra. Maria Betti Campagnolo, pelos valores constantes de sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física. Alega que a operação deve ser acobertada pela imunidade prevista no artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição da República e pelo artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional, por se tratar de transferência patrimonial destinada à realização de capital subscrito.

Afirma que, não obstante o atendimento a todos os requisitos constitucionais e legais para o reconhecimento da imunidade, a Secretaria Municipal de Fazenda indeferiu o pedido de emissão de declaração de não incidência do ITBI, ao fundamento de que a pessoa jurídica ora impetrante não possui o tempo mínimo de dois anos de constituição, nos termos do artigo 3o, § 7o, da Lei Complementar Municipal n.o 2.288/2013. Sustenta que a exigência temporal instituída pela norma local é inconstitucional e contrária às normas gerais do direito tributário. (Id. 258489651).

A inicial veio instruída com os documentos necessários à formação da convicção do juízo, inclusive com cópias do contrato social, prenotação cartorária, nota de devolução do registro imobiliário e despachos administrativos de indeferimento do pedido de imunidade tributária.

O juízo de origem concedeu a liminar para suspender a exigibilidade do ITBI, bem como determinou a expedição de certidão de não incidência para fins de registro da operação.

O Município prestou informações, arguindo preliminar de inadequação da via eleita, ao fundamento de que a controvérsia envolveria matéria de fato, especialmente quanto à destinação dos bens e à avaliação de seu valor real a demandar dilação probatória incompatível com a via mandamental. No mérito, defendeu a validade da exigência temporal imposta pela legislação municipal e invocou a tese fixada no Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC), para afirmar que a imunidade não alcançaria valores que excedessem o capital subscrito. (Id. 258489668).

Sobreveio sentença em que o togado singular, julgou procedente o mandado de segurança, reconhecendo o direito da impetrante de efetuar a integralização de bens imóveis para fins de realização do capital social, adotando, facultativamente, o valor histórico (contábil), nos termos do artigo 23 da Lei n.o 9.249/1995. Reconheceu-se, ainda, que a totalidade do valor dos bens foi efetivamente destinado à conta de capital social, inexistindo parcela destinada à reserva de capital ou a outra finalidade, afastando a incidência do ITBI sobre a operação. Declarou-se, por fim, a impossibilidade de o Fisco municipal arbitrar unilateralmente valor venal dos imóveis para fins de cobrança do tributo, impondo-se, portanto, o reconhecimento da imunidade tributária. (Id. 258489681).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE SORRISO interpôs recurso de apelação, reiterando as razões já expendidas nas informações, com destaque para a alegação de necessidade de dilação probatória e a inaplicabilidade da imunidade em casos de valor excedente ou ausência de comprovação quanto à efetiva destinação ao capital social. (Id. 258489685).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte impetrante, pugnando pela manutenção da sentença, sob os fundamentos de que: não houve formação de reserva de capital; os imóveis foram integralizados em valor compatível com o capital subscrito e, por fim, que a norma municipal cria indevidamente condicionante não prevista na Constituição Federal. (Id. 268553788).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justificasse sua intervenção obrigatória, deixando de se pronunciar sobre o mérito da controvérsia.

Recurso apresentado aprazadamente. Sem preparo ante a isenção legal.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de remessa necessária, que se processa em conjunto com recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO, Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do mandado de segurança impetrado por PARAÍSO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., conclusiva pela concessão da segurança.

A controvérsia dos autos gira em torno da legalidade da exigência de ITBI pelo Município de Sorriso-MT sobre operação de integralização de bens imóveis ao capital social da empresa impetrante, PARAÍSO GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., constituída em fevereiro de 2024, e da possibilidade de norma municipal condicionar o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, à existência de prévia constituição da sociedade por período mínimo de dois anos.

Com efeito, dispõe o mencionado dispositivo constitucional que o ITBI
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
,
salvo se a atividade preponderante da adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.

O Código Tributário Nacional, ao regulamentar a matéria em sua esfera de competência como norma geral, estatui no art. 36, inciso I, que o imposto
não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior, quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito
.

In casu, restou incontroverso nos autos, inclusive pelas informações prestadas pela autoridade impetrada e pelo conteúdo do contrato social e das declarações de imposto de renda anexadas, que os imóveis objeto da operação foram destinados integralmente à integralização do capital social da impetrante, sem qualquer desvio de finalidade ou constituição de reserva de capital. O valor dos bens não excede o montante subscrito, tampouco há indícios de prática abusiva ou desvirtuamento do instituto da integralização patrimonial.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que o caso concreto se amolda de maneira exata à hipótese de imunidade constitucional. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, firmada sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do
RE 796.376/SC
, Tema 796, é clara ao restringir o alcance da imunidade aos valores destinados à integralização do capital subscrito,
não se aplicando ao montante que ultrapasse essa finalidade específica, como no caso de reserva de capital
.
No entanto, tal distinção não se aplica ao presente feito, pois o juízo de origem, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, expressamente reconheceu que
a totalidade dos valores foi destinada à conta de capital social
,
sendo esse um
fato incontroverso
,
conforme assinalado expressamente na sentença recorrida.

Ainda, a exigência de que a sociedade esteja previamente constituída por dois anos como requisito para fruição da imunidade, contida na legislação municipal (Lei Complementar n.o 2.288/2013, art. 3o, § 7o), representa evidente
usurpação da competência legislativa da União
para editar normas gerais em matéria tributária (CF, art. 146, III, "a"), e, sobretudo, afronta direta ao texto constitucional. Trata-se de tentativa de submeter o exercício de um direito fundamental a condicionante não prevista na Constituição ou no Código Tributário Nacional, o que configura vício de inconstitucionalidade material, pois cria limitação não consentida pelo ordenamento superior.

O Município, ao lançar mão de norma local para obstar o reconhecimento da imunidade, incorre em ofensa ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária (CF, art. 150, I), bem como aos princípios da hierarquia normativa e da supremacia da Constituição, aos quais deve obediência irrestrita toda a legislação infraconstitucional.

A alegação de necessidade de dilação probatória para apuração do valor real dos imóveis e da destinação dos bens revela-se inócua, porquanto a prova documental constante dos autos é suficiente e adequada à verificação dos pressupostos fáticos e jurídicos da imunidade, o que torna absolutamente legítima a utilização do mandado de segurança como meio de proteção ao direito líquido e certo da impetrante.

Por derradeiro, é de se destacar que o lançamento de ITBI com base em valor venal arbitrado unilateralmente pelo Fisco municipal, para fins de afastar a incidência da norma imunizante, encontra obstáculo no art. 148 do Código Tributário Nacional, que prevê a possibilidade de arbitramento apenas em hipóteses excepcionais e motivadas, não podendo constituir-se em prática ordinária e genérica da Administração, como pretendeu o Município de Sorriso.

À vista do exposto, não subsiste fundamento jurídico válido a justificar a pretensão recursal. A sentença está devidamente alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores e aos comandos constitucionais e legais aplicáveis à espécie, razão pela qual merece integral confirmação.

Forte nesses fundamentos, CONHEÇO do recurso voluntário, interposto pelo Município de Sorriso-MT, eis que satisfeitos os requisitos de procedibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter íntegra a sentença reexaminada, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025